Tribunal: TJES
Processo: 5012722-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012722-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J C ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CDA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por empresa executada em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, com base em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.728.659,76.

2. A empresa executada alegou a nulidade da CDA por ausência de intimação válida no processo administrativo fiscal, sustentando que a notificação foi realizada apenas por meio de print de rastreamento dos Correios, sem comprovação de recebimento pelo contribuinte, em afronta ao art. 136, III, da Lei Estadual 7.000/2001.

3. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação da intimação válida do contribuinte no processo administrativo compromete a exigibilidade da CDA e, consequentemente, a execução fiscal; e (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação válida do contribuinte no processo administrativo tributário constitui requisito essencial para a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 136, III, da Lei 7.000/2001, que exige prova de recebimento da comunicação postal. A simples apresentação de print de rastreamento não substitui o Aviso de Recebimento (AR) como comprovação da notificação.

6. A ausência de intimação válida no procedimento administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, afrontando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. A inexistência de comprovação da notificação do contribuinte macula a presunção de certeza e liquidez da CDA, conforme previsto no art. 204 do CTN, tornando o crédito fiscal inexigível e ensejando a nulidade da execução fiscal.

8. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a falta de notificação regular do contribuinte no processo administrativo implica nulidade da CDA e inexigibilidade do crédito tributário.

9. Considerando o elevado valor da causa, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, para evitar montante excessivo e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação válida do contribuinte no processo administrativo fiscal caracteriza cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa, tornando a CDA inexigível.

2. O mero print de rastreamento postal não substitui o Aviso de Recebimento (AR) como prova de intimação válida, conforme exige o art. 136, III, da Lei Estadual 7.000/2001.

3. A nulidade da CDA por vício na constituição do crédito fiscal implica a extinção da execução fiscal correspondente.

4. A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública pode ocorrer por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, para evitar quantia desproporcional e injusta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, V, 203 e 204; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual 7.000/2001, art. 136, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1415786/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.02.2023, pub. 31.03.2023; STF, RE 1412069, Tema 1255; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076; TRF-4, AC nº 5001406-78.2018.4.04.7117/RS, Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen, j. 18.11.2021; TJES, AC/RN nº 5002563-44.2019.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas e uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, ajuizou a competente ação de execução em face de
J C ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE EIRELI
., pretendendo a satisfação do crédito constante da CDA nº 08171/2016, no valor de R$ 3.728.659,76 (três milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Devidamente citada por edital (id. 22466473 / 27892110) e nomeada curadora especial (id. 28230312), a empresa executada opôs exceção de pré-executividade (Id. nº 34214803), aduzindo que o título executivo perde a certeza e liquidez devido à falta de intimação adequada do executado no processo administrativo, o que leva à inviabilidade e, consequentemente, à extinção da ação de execução.

Menciona, que ao analisar os autos do processo administrativo nº 75773406, observou que a intimação do executado (contribuinte) foi na modalidade via postal, especificamente, nos termos do inciso III da lei 7.000/01.

Todavia, aduz que não houve a comprovação da intimação da executada, apenas consta a tela do registro da correspondência. Sendo impresendivel a juntada do documento de recebimento, que intitulasse Aviso de Recebimento - AR, para ser comprovado que houve devidamente o recebimento pelo contribuinte.

Considerando os fatos narrados na referida exceção de pré-executividade, o magistrado singular rejeitou e determinou o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade da intimação do contribuinte no processo administrativo. O agravante sustenta que a intimação foi realizada apenas com print de tela de rastreamento dos Correios, sem o Aviso de Recebimento (AR), violando o art. 136, III, da Lei 7.000/2001 (Regulamento do ICMS/ES), que exige
"comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento"
.

No caso em análise, a alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa/lançamento de ofício do tributo objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos (id 34214816), revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade.

Outrossim, não subsiste a alegação de regularidade do processo administrativo que deu origem ao crédito executado. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial, como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Entende-se, pois, por devido processo legal,
“aquele em que foram respeitadas todas as formas de defesa, oportunizando-se aos acusados, todos os meios de promoverem sua efetiva e concreta defesa no processo em que são acusados de qualquer conduta ilícita”
(Acórdão 1144177, 20160110382107APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: 479/485).

No caso em apreço, resta evidenciada a violação ao princípio do devido processo legal, vez que obstado à empresa executada a sua defesa no processo administrativo.

Assim, a ausência de intimação válida inviabiliza o exercício do direito de defesa na esfera administrativa, maculando a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204, CTN). Conforme precedentes citados pelo agravante, a nulidade do processo administrativo gera a inexigibilidade do crédito, tornando a execução fiscal ilegítima.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que o mero rastreamento postal não substitui o AR como prova de entrega, sendo o AR essencial para comprovar o cumprimento do contraditório (art. 5º, LV, CF/88).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVA DOCUMENTAL POSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS LEGAIS LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSOS IMPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Os documentos acostados aos autos originários por determinação do juízo de primeiro grau se mostraram indispensáveis ao deslinde da demanda, de forma que a impossibilidade de sua juntada aos autos poderia até mesmo implicar no cerceamento de defesa da empresa executada. 2. A apresentação do processo administrativo que deu origem às CDAs em questão além não se caracterizar como prova complexa ou ampla dilação probatória, se mostrou imprescindível para a análise do alegado cerceamento de defesa, de modo que ao se confrontar o valor de um preceito constitucional violado com a forma de sua apreciação decerto se sobressairá o próprio valor, independente do modo que permitiu a análise da efetiva violação. 3. Vislumbra-se de plano que não houve a intimação da executada na via administrativa e tampouco foi respeitada a subsidiariedade da intimação da empresa pela via editalícia, prevista no artigo 136 e §1º da Lei Estadual n.º 7.000/01, que dispõe sobre o ICMS. 4. No caso em apreço, os autos de infração foram lavrados no ano de 2016, data em que a executada já havia encerrado as suas atividades, quando requereu a baixa inscrição estadual de sua filial no ano de 2015. Inclusive, pelo teor dos e-mails colacionados aos autos, trocados com a agência da Secretaria de Fazenda Estadual, a executada confirma que desde 17/06/2015 o CNPJ de sua filial já havia sido baixado e a inscrição estadual desabilitada. 5. Com efeito, a comprovação da intimação válida não foi realizada pela Fazenda Estadual nos termos da legislação de regência, seja por meio eletrônico, seja pela publicação do edital de intimação. 6. Deve-se ressaltar, ainda, que em sede de processo administrativo tributário a regra é a intimação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do artigo 136 da Lei Estadual 7.000/2001, que, consoante demonstrado, não restou atendida pelo Estado apelante. 7. Na esteira do entendimento da Corte Superior, tendo o presente apelo sido recebido com efeito suspensivo, entendo inviável o levantamento dos valores constritos antes do trânsito em julgado da demanda. 8. Recursos improvidos. Remessa Necessária Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100210007033, Processo: 5002563-44.2019.8.08.0024. Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021).

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUiNTE.
1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF).
2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).
3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA. (TRF 4ª Região - Apelação Cível Nº 5001406-78.2018.4.04.7117/RS - RELATOR: Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN - Data 18/11/2021).

No presente caso, o processo administrativo (fl. 3 - id.34214816 dos autos originários) não contém o AR, mas apenas o print de rastreamento, que é insuficiente para atestar o recebimento pelo contribuinte.

Ademais, o Estado argumenta que o regulamento do ICMS não exige assinatura do destinatário (art. 813 do Decreto 1090-R/02). Todavia, o problema não é a assinatura, mas a falta de comprovação do recebimento. O art. 136, III, da Lei 7.000/2001 exige prova concreta de entrega, não atendida pelo print de rastreamento.

Art. 136. As intimações previstas nesta lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

I - mediante ciência no respectivo processo, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II - por termo lavrado em qualquer dos livros fiscais, mediante o

"ciente", com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

III - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento;

IV - pela autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infração, bem como de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra recibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu

representante legal ou preposto, ou no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada por duas testemunhas;

V - por meio de edital, mediante 01 (uma) única publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

Desta forma, concedido o efeito suspensivo na decisão liminar (id. 9805712), resta comprovado o risco de dano irreparável (constrição patrimonial indevida) e a probabilidade de provimento do recurso, ante a flagrante irregularidade na intimação.

Diante da nulidade do processo administrativo por falta de intimação válida, a CDA nº 08171/2016 carece de suporte legal para embasar a execução fiscal. A decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, ignorou a jurisprudência consolidada e os requisitos legais para a comprovação do recebimento, motivo pelo qual deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso e acolho a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 08171/2016 e julgar extinta a execução fiscal originária sob nº 0000255-06.2017.8.08.0020.

Via de consequência, condeno o agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalto, por oportuno, que segundo entendimento já manifestado neste eg. TJES, “(...) é cabível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor alcançado com a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1076), ainda que aplicados os percentuais mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, mostrar-se excessivo, desproporcional e injusto, se consideradas as peculiaridades do caso concreto. (TJES - Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000546-97.2018.8.08.0043. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) e,
i
n casu
, foi dado à causa o valor de R$ 3.728.659,76 (três milhões e setecentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), de modo que a aplicação do art. 85, §§2º e 3º do CPC levaria à fixação de um valor excessivo, desproporcional e injusto.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.